Tribunal: TJBA
Processo: 0028975-68.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028975-68.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAUL TADEU SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente, sem prévia oitiva da parte exequente. O processo originou-se da cobrança de dívida não tributária movida contra Raul Tadeu Santos. O Juízo de primeiro grau declarou extinta a execução com base na prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente, sem observar o procedimento previsto no art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais, especialmente quanto à obrigatoriedade de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o prévio sobrestamento do feito e intimação da Fazenda Pública para manifestação, conforme o art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80. 4. No caso concreto, não houve citação do devedor nem decisão sobre pedido de citação postal formulado pelo exequente. A sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. 5. Jurisprudência pacífica do STJ e deste TJBA reforça a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve observar integralmente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 10 e 487, II; LEF, art. 40, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, APC n. 0002159-65.2015.8.07.0018; TJ-BA, Apelação n. 0000018-1019938050080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0028975-68.2010.8.05.0001, tendo como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, apelado, RAUL TADEU SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA